Tribunal: CARF
Processo: 10880.720431/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720431/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.204 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. BENS
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica que contrata serviço de terceiro, para que este execute o
processo de industrialização do produto, faz jus ao crédito presumido da
COFINS não-cumulativo em relação ao valor dos bens e serviços utilizados
como insumo na produção. Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, §§ 50 e 6°. Solução
de Consulta COSIT 631 de 26/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para admitir o direito da contribuinte aproveitar o crédito
presumido nas aquisições de insumos de pessoa física remetidas à industrialização por
encomenda, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Na sessão realizada no dia 23.03.2013 foi submetida ao colegiado proposta do
Presidente de Turma para retificação da ata de Dezembro de 2022, relativa ao presente processo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720431/2010-61
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.204 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720431/2010-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que não se enquadra
na condição de produtora de mercadoria de origem animal ou vegetal, para fins fruição do
crédito presumido da agroindústria, a pessoa jurídica que adquire café in natura de pessoas
físicas e remete-o para beneficiamento em armazém geral, mediante contrato de prestação de
serviços.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa, pleiteia o direito ao crédito presumido
referente as aquisições de pessoas físicas, previsto no artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, posto que
o fato do insumo ter sido industrializado por terceiros, não afasta seu direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio envolve o direito de aproveitar
crédito presumido nas aquisições de insumos remetidos à terceiros para industrialização. Esta
matéria já foi analisada no PA 16349.000038/2009-28 instaurado contra idêntico contribuinte,
acórdão 3302-010.646, de relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, cuja
solução dada foi a seguinte:
Noutro giro, a lide posta nos autos, já restou pacificada no âmbito da Receita
Federal do Brasil por intermédio da Solução de Consulta COSIT 631 de 26/12/2017,
cuja decisão abaixo colaciono e peço vênia para utilizar como razão de decidir,
mutatis mutandis:
(...)
8. A operação narrada pela Consulente e desempenhada por outra pessoa jurídica consiste, em
síntese, numa operação de industrialização por encomenda realizada consoante o art. 4o Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados), em que
matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME), antes de serem
utilizados pelo encomendante industrial, são enviados, por sua conta e ordem, para beneficiamento em
um estabelecimento industrial nacional.
9. Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela realizada por conta
própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da transferência da MP, do PI e do ME da
consulente. Nesse caso deve existir apenas o pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à
prestação do serviço proveniente da industrialização de terceiros. Vale dizer, necessariamente, que a
transferência da MP, do PI e do ME em foco não deve propiciar créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins ao terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um
serviço, integrante do custo de produção da interessada.
10. No que se refere ao retorno da MP, do PI e do ME beneficiado/industrializado, deve-se ter
em conta que o valor da devolução efetuada pela indústria executora da encomenda não é faturado
contra a encomendante, haja vista configurar apenas uma mera devolução de MP, do PI e do ME
beneficiado/industrializado. Não há custos a serem apropriados pela encomendante, além dos
decorrentes dos serviços de beneficiamento/industrialização contratados.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.204 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720431/2010-61

11. Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos valores das
devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram apropriados em decorrência da
aquisição original. Raciocínio diferente se faz em relação aos valores dos serviços pagos, pois esses
podem ser considerados insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por
conseguinte, créditos na sistemática não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
12. Tal previsão está assentada no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, com alterações, e no art.
3o, II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com alterações, conforme segue: Art. 3o Do valor
apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) II
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi;
(...)
14. Por consequência, as aquisições de serviços de industrialização por encomenda utilizados na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda pela consulente, desde que contratados
de pessoas jurídicas e que tenham sofrido a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
enquadram-se perfeitamente no conceito de insumo prescrito pela legislação da não cumulatividade
dessas contribuições, gerando, dessa maneira, direito a crédito.
No caso em questão, a interessada requer, tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário, o direito ao crédito presumido
referente as aquisições de pessoas físicas, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Diante das premissas admitidas por esse relator, dou provimento parcial ao
recurso para admitir o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, e determinar que a Unidade de Origem analise as demais questões
referentes ao pedido de ressarcimento da Cofins apurada pelo regime da não-
cumulatividade referente ao 2o trimestre de 2005.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
admitir o direito da contribuinte aproveitar o crédito presumido nas aquisições de insumos de
pessoa física remetidas à industrialização por encomenda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 293
DF CARF MF
Original